Tribunal: TJDFT
Processo: 0718706-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
EMENTA: CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE RECEBÍVEIS DE CARTÃO DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE. MEDIDA EXCEPCIONAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS CONVENCIONAIS DE PESQUISA DE BENS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial a qual indeferiu a penhora sobre recebíveis de cartões de crédito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a penhora de créditos oriundos de vendas por cartão de crédito e, sendo possível, verificar se estão presentes os requisitos para adoção da medida excepcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Sobre a questão posta, a penhora sobre créditos oriundos de vendas por cartão de crédito e débito, embora não disciplinada especificamente no Código de Processo Civil, tem sido admitida pelo Superior Tribunal de Justiça, adotando-se por analogia o mesmo critério relativo à penhora sobre o faturamento prevista no art. 866 do CPC. 3.1. Os recebíveis de operadoras de cartão de crédito equiparam-se ao faturamento da empresa, constituindo medida constritiva excepcional viável quando demonstrado o esgotamento dos meios disponíveis para localização de bens passíveis de constrição. 3.2. Confira-se a jurisprudência deste TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. ATIVOS. PESQUISA. CARTÃO DE CRÉDITO. ADMINISTRADORA. OFÍCIO. EXPEDIÇÃO. PESSOA FÍSICA. IMPOSSIBILIDADE. 1. A penhora de créditos oriundos de vendas por cartão de crédito e débito é possível, porquanto eventual saldo pode ser objeto de constrição equivalente à penhora de percentual do faturamento, nos termos do art. 835, inc. X, do Código de Processo Civil. (...)” (07118220720228070000, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJE: 23/06/2022)
4. No caso concreto, foram realizadas pesquisas de crédito via INFOJUD, SISBAJUD e RENAJUD, as quais restaram infrutíferas. Nessa linha, foi demonstrado o esgotamento das providências convencionais para localização de bens passíveis de penhora da parte agravada, sem obtenção de êxito.
5. A medida perseguida pelo agravante se mostra útil e necessária para o cumprimento do princípio da efetividade da jurisdição, não havendo razão para o indeferimento do pedido de expedição de ofícios às empresas de cartão de crédito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso parcialmente provido para determinar ao Juízo de origem a expedição de ofício às empresas administradoras de cartão de crédito, com o objetivo de obter informações sobre a existência de recebíveis em nome da parte executada.
Tese de julgamento: "1. É admissível a expedição de ofícios às administradoras de cartão de crédito para identificação de recebíveis da parte executada, equiparando-se à penhora de faturamento e exigindo-se a demonstração do esgotamento de outras formas de localização de bens. 2. A penhora sobre créditos oriundos de vendas por cartão de crédito constitui medida excepcional, mas admissível quando demonstrada a ausência de outros bens penhoráveis."
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 835, X, e 866; art. 921, § 5o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 07118220720228070000, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJE: 23/06/2022; 0708620-51.2024.8.07.0000, Relator(a): José Eustáquio de Castro Teixeira, 8a Turma Cível, PJe: 04/06/2024; 0709029-90.2025.8.07.0000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, DJe: 23/06/2025.